Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-07.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600126-07.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Condenação
Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600126-
07.2024.6.16.0163 (DRAP 0600102-76.2024.6.16.0163), que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) de Odelcio José Cecatto, para concorrer ao cargo de Vereador(a) nas Eleições
Municipais 2024, no Município de Espigão Alto Do Iguaçu - PR, sob o número 55123. (Trata-se de
Impugnação ao Registro de Candidatura apresentado por Ministério Público Eleitoral, em face de
Odelcio José Cecatto, para concorrer ao cargo de Vereador(a) nas Eleições Municipais 2024, sob o
número 55123, pelo Partido 55 - PSD, no Município de Espigão Alto Do Iguaçu - PR. Na sentença, o
juízo reconheceu que, de fato, não há irregularidade no que toca à filiação partidária. Porém,
verificou-se haver, no caso, outra hipótese de inelegibilidade. Ao consultar referidos autos,
verifica-se que correspondem a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra o ora
requerente, na qual Odelcio Jose Cecatto foi condenado em primeiro grau de jurisdição, em
15.11.2023, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e de tráfico de
influência (art. 332, do Código Penal). O requerente ostenta condenação criminal em seu desfavor,
proferida por órgão colegiado, pela prática de crime contra a Administração Pública. Assim, o caso
amolda-se à hipótese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar n.º 64/90, mais precisamente
em seu art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ODELCIO JOSE CECATTO (RECORRENTE)
ADRIANE PEGORARO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115768
09/10/2024
18:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.904

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600126-07.2024.6.16.0163 –
Espigão Alto do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ODELCIO JOSE CECATTO
ADVOGADO: ADRIANE PEGORARO - OAB/PR49290
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, 'e', LC Nº
64/90. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Odélcio
José Cecatto contra sentença do Juízo da
163ª Zona Eleitoral, em Quedas do Iguaçu,
que indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao cargo de Vereador do
Município de Alto Espigão do Iguaçu, com
base na causa de inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/1990.

2. O recorrente alega nulidade do processo
por cerceamento de defesa, argumentando
não ter tido oportunidade de manifestação
quanto à causa de inelegibilidade, em
desacordo com o art. 36, §2º, da Resolução
nº 23.609/2019 do TSE e Súmula 45 do
TSE.

3. No mérito, o recorrente sustenta que a
condenação penal (autos nº 00015767-
47.2022.8.16.0140) não transitou em
Num. 44115768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

julgado, afastando a hipótese de
inelegibilidade, em conformidade com os
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

4. Parecer da Procuradoria Regional
E l e i t o r a l p e l o c o n h e c i m e n t o e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve cerceamento do direito de
defesa do recorrente em razão da falta de
oportunidade de manifestação sobre a
inelegibilidade; (ii) saber se a condenação
penal, ainda não transitada em julgado,
atrai a inelegibilidade prevista na Lei
Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de cerceamento de defesa
foi afastada, considerando que a matéria
jurídica relacionada à inelegibilidade foi
oportunamente analisada em todas as fases
processuais, inclusive em sede recursal,
não havendo prejuízo ao recorrente ("ne
pás de nullitè sans grief").

7. No mérito, o crime de tráfico de
influência, previsto no art. 332 do Código
Penal, enquadra-se como crime contra a
Administração Pública, atraindo a
inelegibilidade do art. 1º, I, 'e', da Lei
Complementar nº 64/1990.

8. O Tribunal Superior Eleitoral tem
entendimento consolidado de que a
inelegibilidade decorrente de condenação
penal por órgão colegiado não depende do
trânsito em julgado, conforme julgado TSE -
Recurso Ordinário nº 060066541, Min.
Edson Fachin.

9. Doutrina relevante de Volgane Oliveira
Carvalho e Rodrigo López Zilio, bem como
jurisprudência do STF, reafirmam que a
inelegibilidade não constitui sanção penal e,
portanto, não se submete ao princípio da
presunção de inocência.

10. A condenação do recorrente, mantida
Num. 44115768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

por órgão colegiado em 30/08/2024, ainda
d e n t r o d o p r a z o d e 8 a n o s d e
inelegibilidade, impede o deferimento do
registro de candidatura, conforme previsão
legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido, mantendo-se o indeferimento
do registro de candidatura de Odélcio José
Cecatto ao cargo de Vereador do Município
de Alto Espigão do Iguaçu/PR.

12. *Tese de julgamento*: A condenação
penal proferida por órgão colegiado por
crime contra a Administração Pública é
suficiente para atrair a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/1990, ainda que não
haja trânsito em julgado, não violando o
princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, 'e'

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36, §
2º

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10º

- Código Penal, art. 332

Jurisprudência relevante citada

- TSE - Recurso Ordinário nº 060066541,
Min. Edson Fachin

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44115768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Odélcio José Cecatto contra
sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral, em Quedas do Iguaçu, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente ao cargo de Vereador do
Município de Espigão Alto do Iguaçu, por entender presente causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, da LC 64 de 1990 (id. 44089513, integrado pelo id.
44089519).

As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a ocorrência de
nulidade por cerceamento do direito de defesa do Recorrente na medida em que não lhe
foi oportunizada manifestação quanto à causa de inelegibilidade que gerou o
indeferimento de seu requerimento de registro de candidatura, na forma do art. 36, §2º, da
Res. nº 23.609/2019-TSE e da Súmula 45 do TSE.

No mérito, argumenta que a ação penal nº 0001567-47.2022.8.16.0140 ainda
não está alcançada pelos efeitos da coisa julgada, condição essa que afasta a hipótese
de inelegibilidade debatida nos autos, especialmente em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requerem, ao final, o acolhimento da preliminar e, caso superada, pelo
provimento do recuso com o deferimento do registro de candidatura (id. 44089523).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44104990).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Odélcio José Cecatto contra
sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral, em Quedas do Iguaçu, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente ao cargto de Vereador do
Município de Alto Espigão do Iguaçu, por entender presente causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, da LC 64 de 1990 (id. 44089513, integrado pelo id.
44089519).

II.I. Admissibilidade

A tempestividade do recurso eleitoral é afirmada nos termos da certidão id.
44089524, que informa o protocolo do recurso eleitoral no último dia do tríduo legal.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

Num. 44115768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

II.II. Preliminar de cerceamento do direito de defesa:

Aduzem as razões recursais que houve violação do direito de defesa do
Recorrente por não lhe ter sido oportunizada manifestação quanto à causa de
inelegibilidade que serve de lastro para o indeferimento de seu registro de candidatura, na
forma do art. 36, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE e da Súmula 45 do Tribunal Superior
Eleitoral.

Dizem os dispositivos mencionados:

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos
necessários à instrução do pedido, inclusive no que se refere à inobservância
dos percentuais previstos no § 2º do art. 17 desta Resolução, o partido
político, a federação, a coligação, a candidata ou o candidato será intimado(a)
para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias ( Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

[...]

§ 2º Se a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator constatar a existência de
impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou
notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação da(o) interessada(o)
para que se manifeste no prazo de 3 (três) dias.

Verbete nº 45, da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

“Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.”

Observe-se que o ponto central da preliminar é a possibilidade de
manifestação quanto à condenação criminal havida nos autos nº 0001567-
47.2022.8.16.0140, colhendo-se que o argumento de defesa é a ausência de trânsito em
julgado da decisão colegiada condenatória.

A matéria é exclusivamente de direito, de modo que a sua apresentação ao
Juízo de Origem em sede de embargos de declaração e a esse Tribunal Regional
Eleitoral em recurso eleitoral específico permite suprir a nulidade em razão de não se
concretizar dano ao exame da questão. Em outras palavras, ne pás de nullitè sans grief.

Ainda que se tratasse de matéria fática, o que não é o caso, há ampla
Num. 44115768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

permissão de que o Recorrente apresente novos documentos quando da apresentação
de recurso eleitoral e mesmo embargos de declaração com o objetivo de afastar a causa
de inelegibilidade, conforme previsão do art. 11, § 10º, da Lei das Eleições.

Assim, por entender que a matéria está suficientemente deduzida para
análise por esta Corte Regional das Araucárias, ainda em instância ordinária, afasto a
preliminar.

II.III. Mérito:

No mérito a questão consiste em saber se a condenação penal imposta a
Odelcio José Cecatto nos autos nº 0001567-47.2022.8.16.0140, com fundamento no art.
332, do Código Penal, é apta a atrair a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, especialmente em razão da tese recursal de
que ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação proferida. Diz o
dispositivo legal:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Num. 44115768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Um primeiro aspecto a ser ressaltado é que o delito previsto no art. 332, do
Código Penal, é espécie de crime contra a Administração Pública contido no TÍTULO XI -
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, da Parte Especial do Código
Penal, mais detidamente no CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR
PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

Assim, é apto a atrair a causa de inelegibilidade debatida em razão do item
número 1, da alínea 'e', do inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90: 1. contra a
economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;

O segundo ponto de irresignação reside na impossibilidade de cômputo da
causa de inelegibilidade porque ainda não ocorrido o trânsito em julgado, como se infere
na r. sentença de 1º Grau (id. 44089513), confirmada em consulta realizada em
04/10/2024:

Ao consultar referidos autos, verifica-se que correspondem a ação penal
ajuizada pelo Ministério Público contra o ora requerente, na qual ODELCIO
JOSE CECATTO foi condenado em primeiro grau de jurisdição, em
15.11.2023, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB)
e de tráfico de influência (art. 332, do Código Penal).

A sentença foi parcialmente modificada em recurso de apelação, em
12.07.2024, para adequar a pena, mantendo, no entanto, a condenação pela
prática de ambos os crimes.

Em 30.08.2024, foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra
o acórdão (autos recursais n.º 0002265-82.2024.8.16.0140 ED).

Tem-se, portanto, que o requerente ostenta condenação criminal em seu
desfavor, proferida por órgão colegiado, pela prática de crime contra a
Administração Pública.

Num. 44115768 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

A inexistência do trânsito em julgado da condenação criminal imposta ou
mantida por órgão colegiado não afeta a aptidão dessa decisão em atrair a debatida
causa de inelegibilidade. Como expõe Volgane Oliveira Carvalho:

"A maior crítica às alterações apresentadas pela Lei da Ficha Limpa diz
respeito ao possível desrespeito ao princípio da presunção de inocência, ou
de não culpabilidade, ou do estado de inocência, em decorrência do
reconhecimento de inelegibilidade que possui sua gênese na condenação
criminal por órgão colegiado.

Segundo Fernando Capez (2020, p. 86) o princípio do estado de inocência:
“[...] desdobra-se em três aspectos importantes: (i) instrução (o ônus da prova
incumbe à acusação); (ii) valoração (em benefício do acusado – in dubio pro
reo); (iii) excepcionalidade da prisão”.

O tema comporta longos debates, que, mesmo agora, continuam a alongar-se
no tempo, contudo, a questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 4578 e das ADCs 29 e 30. Na oportunidade, a Corte
assentou que inelegibilidade não possui natureza jurídica de sanção, logo não
se submeteria ao princípio da presunção de inocência.

[...]

Dessa maneira, em que pese existam valorosos posicionamentos a defender
a impossibilidade de aplicação da restrição a partir do julgamento por órgão
colegiado, este não é o entendimento majoritário nos órgãos julgadores, que
continuam a confirmar a correção da norma complementar e de suas
alterações" (Manual das Inelegibilidades: com comentários à Lei das
Inelegibilidades e jurisprudência atualizada do TSE e STF. Curitiba: Juruá,
3ed rev., atual. e amp., 2020, p 342-343).

No mesmo sentido é a compreensão de Rodrigo López Zilio e Luís Carlos dos
Santos Gonçalves:

"(...) a inelegibilidade decorrente de condenação criminal possui dois lapsos
temporais autônomos de incidência: a) a partir da condenação colegiada; b) a
partir da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena. O prazo de
inelegibilidade de 08 anos corre, por inteiro, a partir de cada um dos marcos
temporais referidos." (Comentários às Súmulas do TSE. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 309).

Num. 44115768 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

Ainda nesse norte, o Tribunal Superior Eleitoral fixou que a contagem do
prazo de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 se
inicia com a decisão condenatória colegiada e perdura até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após a extinção da pena:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO. DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 319 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA
MILITAR. ÓRGÃO COLEGIADO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º,
I, E, 1, DA LC Nº 64/90. COLIGAÇÃO NÃO OBTEVE VOTAÇÃO
SUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CÂMARA FEDERAL.
PREJUÍZO.

1. A inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90 decorre de
condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão
colegiado, pela prática de crime contra a Administração Pública, e se estende
desde a condenação até oito anos após o cumprimento da pena

.2. A colegialidade contida na referida norma não está intrinsecamente ligada
a um órgão de segundo grau de jurisdição, mas à garantia de independência
de vários membros julgadores, em oposição à contenção da vontade do
julgador individual.

[...]

7. Recurso ordinário prejudicado ante a perda superveniente de objeto.

(TSE: Recurso Ordinário nº060066541, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/10/2018).

Assim, fixada a aptidão do julgamento colegiado de natureza penal
condenatória para dar início à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/90, a mirada lançada sobre o caso concreto a partir do acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná (30/08/2024) impede que se afirme o transcurso do prazo de 08
(oito) anos necessário para fazer cessar a incidência da causa de inelegibilidade
mencionada e exige o indeferimento do registro de candidatura de Vanderlei de Oliveira,
compreensão da qual se extrai o acerto da r. sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de
Odelcio José Cecatto, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau que indeferiu o seu
registro de candidatura ao cargo de Vereador do Município de Alto Espigão do Iguaçu/PR,
Num. 44115768 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00

nas eleições de 2024.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600126-07.2024.6.16.0163 - Espigão Alto do Iguaçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ODELCIO
JOSE CECATTO - Advogado do(a) RECORRENTE: ADRIANE PEGORARO - PR49290 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115768 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918530734900000043066728
Número do documento: 24100918530734900000043066728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:22:00